Tribunal: STF
Processo: RE 1289048
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente, ao argumento de que “quanto à limitação temporal da condenação, a Turma Nacional de Uniformização já consignou que a simples menção acerca da realização das avaliações de desempenho não é suficiente para caracterização da gratificação como pro labore faciendo. Há necessidade de comprovação da efetiva avaliação, bem assim do pagamento diferenciado das gratificações aos servidores em razão desta, o que poderá ser realizado por ocasião da execução do julgado (PEDILEF 05018561120134058309, Juiz Federal João Batista Lazzari, TNU, DOU 28/08/2015 PÁGS. 151/241).” (eDOC 65, p. 7):



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. (eDOC 80, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 37, X, e XV; 61, § 1º, II, a, 40, § 1º, I, e III, b; e §§ 3º, 7º, e 8º; 62, § 1º, II, a; 97; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “delineada a data de conclusão do 1º ciclo de avaliação da Gratificação – in casu a GDPST – como termo inicial da diferenciação entre os pagamentos de ativos e inativos, tem-se incabível a prorrogação da paridade entre ativos e inativos após a a data de conclusão do 1º ciclo de avaliação da Gratificação. E mais, tal diferenciação não se consubstancia ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, inciso XV da Constituição Federal.” (eDOC 81, p. 4) 



    Sustenta-se, que:



    “não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos autores/recorridos, deixando de aplicar in casu a lei específica sobre a matéria, pois, assim agindo, inevitavelmente, estará atuando como legislador positivo, ou melhor, Chefe do Poder Executivo Federal, o único com iniciativa de lei para projetos que versem sobre qualquer tipo de aumento na remuneração dos servidores públicos, como se depreende da leitura do art. 61, parágrafo 1º, II, “a” e “c”, da CF/88.” (eDOC 81, p. 4) 



    A Presidência do Juizado Especial Federal da 3ª, quanto ao tema 810 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso, e, quanto à matéria de fundo, determinou a remessa dos autos ao(à) Juiz(íza) Federal Relator(a) para realização de eventual exercício positivo de juízo de retratação, à luz do tema 983/STF, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



     
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



     
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 65, pp. 7/8)



    “Rechaço, de pronto, a alegação de coisa julgada ventilada pela recorrente, me valendo dos fundamentos pertinentes lançados em sentença, porquanto a ação coletiva nº 0006542-44.2006.4.01.3400, de fato, trata de pedido diverso do formulado na presente demanda. Em relação ao prazo prescricional aplicável à espécie, a jurisprudência há muito consolidou o entendimento de que a prescrição na hipótese é quinquenal e não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, o que foi observado na origem. Quanto às razões apontadas pela recorrente para refutar a equiparação entre as carreiras do extinto DNER e do DNIT, deixo de conhecê-las, porquanto a matéria não está em debate. Como visto, o autor já teve sua situação equiparada aos servidores do quadro do DNIT, por conta da decisão proferida nos autos da ação coletiva n. 0006542- 44.2006.4.01.3400. O que se está a discutir é se tem direito a perceber a gratificação de desempenho devida aos servidores do DNIT no mesmo valor do pessoal da ativa, sob o fundamento da paridade. Aliás, quanto ao fundo de direito, a sentença não merece reparos, porquanto está lastreada em norma jurídica e entendimento jurisprudencial aplicáveis à espécie. Como bem pontuado na origem, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversos casos análogos, tendo firmado o entendimento de ser extensível aos inativos com direito à paridade o pagamento dos mesmos valores recebidos pelos servidores da ativa a título de gratificação de desempenho de caráter genérico, em razão da não realização da necessária avaliação, perdurando este caráter até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. A matéria, portanto, não merece maiores digressões, porquanto bem resolvida pelo magistrado a quo, sendo aplicável aqui o disposto no art. 46 combinado com o parágrafo 5º do art. 82, ambos da Lei nº 9.099/95, que facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença. Aliás, a quanto à limitação temporal da condenação, a Turma Nacional de Uniformização já consignou que a simples menção acerca da realização das avaliações de desempenho não é suficiente para caracterização da gratificação como pro labore faciendo. Há necessidade de comprovação da efetiva avaliação, bem assim do pagamento diferenciado das gratificações aos servidores em razão desta, o que poderá ser realizado por ocasião da execução do julgado (PEDILEF 05018561120134058309, Juiz Federal João Batista Lazzari, TNU, DOU 28/08/2015 PÁGS. 151/241).



    (...)



    O pedido de compensação das diferenças apuradas com os valores pagos a título de outras gratificações tidas por inacumuláveis, obviamente, deve ser rejeitado. Isto porque, como dito, não se está aqui a reconhecer o direito ao recebimento da GDIT, gratificação que já vem sendo paga ao recorrido, consoante se denota do comprovante de rendimento trazido com a inicial (fl. 13 do anexo 003). Assim, eventual pedido de compensação de valores a serem recebidos a título de GDIT com outros pagos a título de gratificações inacumuláveis deve ser deduzido no bojo do processo em que reconhecido o direito à gratificação e determinado o seu pagamento. No presente feito, a condenação se limita ao pagamento da diferença entre o que foi pago a título da gratificação ao inativo e o valor recebido pelos servidores da ativa no mesmo período. Desse modo, nas competências em que não recebeu a GDIT, por qualquer motivo, não terá o autor direito à diferença respectiva. A responsabilidade pelo cumprimento das obrigações decorrentes da condenação, por óbvio, é da recorrente, porquanto a Lei 10.233/2001 transferiu para o Ministério dos Transportes a responsabilidade pelo pagamento dos inativos e pensionistas oriundos do DNER (artigo 117). Não por outro motivo a recorrente deixou de suscitar sua ilegitimidade ad causam, já que seria esta a consequência do acolhimento de tal alegação. 



    (...).”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.233/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO A OUTRO PODER. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO GDPGPE. LEI Nº 11.357/2006. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISONOMIA ENTRE FUNCIONÁRIOS INATIVOS E SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS OU REQUISITADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) SEM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...).” (ARE 959.453-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Aponto, ainda, em casos específicos em que se discutiu a questão debatida nestes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017; ARE 1.030.245/RJ, de minha relatoria, DJe 05.06.2017 e ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto à discussão acerca dos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente